Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. NÃO COMPROVADO O COMPARECIMENTO TEMPESTIVO AO PORTÃO DE EMBARQUE: CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Contrato de prestação de serviços (transporte aéreo nacional) concernente à aquisição de passagens aéreas ida e volta (BSB/MAO), com saída em 3.9.2020, e retorno em 10.9.2020. Aduz a requerente que: (a) teria realizado o check in (voo Manaus/Brasília) em 08.9.2020; (b) chegou ao aeroporto às 15h05 do dia 10.9.2020, e ao tentar despachar suas bagagens, teria sido “surpreendida” com a informação de que o embarque havia sido encerrado às 14h30; (c) teve suas reservas canceladas, razão pela qual teve de adquirir novas passagens de volta. Recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.

II. Certo é que a recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (Lei 8.078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, art. 14).

III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das alegações da parte consumidora.

IV. Nesse passo, bem de ver que o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), na medida em que não comprovou o acesso ao guichê com antecedência necessária ao despacho de suas bagagens. Com efeito a requerente confessa, em sua petição inicial, ter chegado ao aeroporto 30 minutos antes do horário de embarque, tempo insuficiente para realização de todos os procedimentos necessários até o efetivo embarque.

V. De outro lado, a parte requerida, esclareceu o procedimento adotado e a motivação do impedimento do embarque, em razão do comparecimento tardio ao balcão de atendimento ressaltando que para que haja o despacho da bagagem, os passageiros devem comparecer ao aeródromo com antecedência de uma hora ao embarque, o que não fora minimamente demonstrado nos autos.

VI. Por consectário, ante a ausência de comprovação de ato ilícito da empresa (defeituoso serviço), irretocável a sentença de improcedência.

VII. No mais, a superveniente tese de que a requerente compareceu ao aeroporto com tempo suficiente para realização de todos os procedimentos e embarque na aeronave, sob o fundamento de que a ANAC estabeleceu em seu artigo 16 da portaria 676, prazo de 30 minutos para embarque em voos domésticos, quando o passageiro já estiver com reserva confirmada, não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).